Tribunal: TJPA
Processo: 0804125-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804125-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INGRID REBECCA DAVID REZENDE

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804125-74.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO C/C PEDIDO LIMINAR Nº 0804393-13.2024.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: INGRID REBECCA DAVID REZENDE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por candidata em concurso da Polícia Militar do Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão de indeferimento de tutela de urgência que buscava a anulação das questões 02, 04, 14, 34 e 51 da prova objetiva. A autora alegava vícios insanáveis nas referidas questões e requeria sua exclusão para fins de classificação à etapa seguinte do certame (Teste de Aptidão Física – TAF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam o Poder Judiciário a interferir no conteúdo de questões de concurso público, diante de alegada teratologia ou flagrante ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no Tema 485 (RE 632.853/CE), firma entendimento de que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar conteúdo de questões ou critérios de correção, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade evidente.

4.

A intervenção judicial em certames públicos exige demonstração inequívoca de erro grosseiro, violação direta ao edital ou afronta manifesta à legalidade, o que não se comprovou no caso.

5.

A argumentação recursal limitou-se a releitura doutrinária e normativa das questões impugnadas, sem comprovação robusta de teratologia, tampouco de desconformidade flagrante com o edital.

6.

A revisão de critérios técnicos por via judicial implicaria afronta ao princípio da deferência administrativa e comprometeria a isonomia e a segurança jurídica nos concursos públicos.

7.

A jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal, rechaça a anulação de questões sem a constatação imediata e incontestável de erro material ou desconformidade com o edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário somente pode anular questões de concurso público em caso de flagrante ilegalidade, erro material evidente ou desconformidade direta com o edital.

2.

A mera divergência interpretativa ou técnica não autoriza a intervenção judicial nos critérios adotados pela banca examinadora.

3.

A ausência de demonstração robusta dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza a concessão de tutela provisória para exclusão de questões da prova objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e inciso XXXV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Tema 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.11.2015; TJ-MG, AC nº 10000210269742001, Rel. Des. Renato Dresch, j. 24.06.2021; TJ-SE, AC nº 0003785-28.2022.8.25.0001, Rel. Des. Iolanda Santos Guimarães, j. 17.04.2023; TJ-SP, APL nº 1003668-44.2022.8.26.0663, Rel. Des. Fernão Borba Franco, j. 10.04.2023; TJ-PA, AC nº 0840301-61.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 18704655), interposto por
Ingrid Rebecca David Rezende
contra a decisão monocrática ID 18630614, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado pela agravante, mantendo intacta a decisão do juízo de origem
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para anular questões da prova objetiva de concurso público realizado pela Polícia Militar do Estado do Pará, organizado pelo CEBRASPE
.

Na origem, a agravante propôs ação ordinária objetivando a anulação das questões 02, 04, 14, 34 e 51 da prova objetiva, alegando que tais questões apresentavam vícios insanáveis que comprometeriam a legalidade e a compatibilidade com o edital do certame, e que a sua anulação a colocaria em condição de prosseguir para a fase seguinte do concurso (TAF – Teste de Aptidão Física). O pedido de tutela foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, sob a justificativa de ausência de demonstração de probabilidade do direito.

Contra essa decisão, foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento, no qual a agravante reiterou as alegações sobre os vícios nas questões mencionadas, pleiteando a concessão da tutela recursal, com a anulação das questões e sua inclusão nas próximas etapas do concurso.

Na Decisão ora vergastada (ID 18630614), neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento, por entender que inexistem nos autos
elementos que indicassem ilegalidade ou inconstitucionalidade evidentes que justificassem a interferência do Judiciário nos critérios adotados pela banca examinadora.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno,
reiterando a argumentação de que as questões impugnadas são manifestamente teratológicas e que violam o edital do certame, configurando hipótese de excepcional intervenção do Poder Judiciário para controle de legalidade.

Sustenta, ainda, que sua pretensão não busca a substituição da banca examinadora, mas sim o controle de compatibilidade das questões com o edital e o ordenamento jurídico.

Por essas razões, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou, ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno para que se conceda a tutela recursal e se determine sua permanência no certame até o julgamento final da ação originária.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 19330632), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em exame, a pretensão da agravante consiste na exclusão das questões de nº 02, 04, 14, 34 e 51, do concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, organizado pelo CEBRASPE, alegando novamente que tais itens estariam eivados de teratologia ou de erro material evidente, com reflexos diretos em sua pontuação e, por conseguinte, na continuidade de sua participação nas etapas seguintes do certame

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento rejeitou a pretensão da agravante com base
na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 485 do RE 632.853/CE), segundo a qual “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

De fato, o escopo normativo da tese fixada pelo STF impõe balizas estritas à intervenção jurisdicional em concursos públicos. A jurisprudência dominante – e obrigatória – da Suprema Corte aduz que eventuais inconformismos quanto ao conteúdo das questões ou critérios técnicos de correção não são passíveis de sindicância judicial, salvo quando configurada, de modo inequívoco e ostensivo, a existência de erro grosseiro, flagrante ilegalidade ou afronta direta ao edital.

Na hipótese vertente, as razões recursais não se desincumbem do ônus de demonstrar, com robustez, a presença desses requisitos excepcionais. A argumentação da agravante, embora construída com razoável rigor técnico, limita-se a promover a releitura do conteúdo das questões impugnadas, confrontando-as com interpretações doutrinárias ou normativas que, por mais plausíveis que sejam, em juízo de cognição sumária, não ostentam a contundência necessária para fulminar a presunção de legitimidade do ato administrativo da banca examinadora.

O Judiciário não é instância revisora técnica da banca, nem pode ser convertido em tribunal de correção de provas, sob pena de usurpação da competência administrativa, quebra da isonomia entre candidatos e instabilidade nos certames públicos.

Nesse sentido se pronuncia a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA - AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. - A anulação judicial de questão de concurso público somente terá amparo quando houver flagrante ilegalidade ou inobservância das regras editalícias, para erro evidente constatado de plano com dispensa de qualquer de prova técnica (STF: Tema 485) - Não cabe ao Poder Judiciário analisar os elementos subjetivos de questões de prova de concurso público, até porque isso interferiria no princípio da isonomia, devendo se limitar a analisar erros conceituais ou materiais na prova, sem indicar à Comissão de Concurso a melhor doutrina aplicável, de modo a não criar maior insegurança jurídica - O erro grosseiro a justificar anulação de questão de concurso deve ser demonstrado pelo candidato que entende ter sido prejudicado - Em razão do princípio da deferência técnico-administrativa, inexistindo erro grosseiro o ato administrativo deve prevalecer.

(TJ-MG - AC: 10000210269742001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO – MÉRITO RECURSAL – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2021 das Secretarias de Administração e Justiça e Segurança Pública do Estado de Sergipe – PRETENSÃO AUTORAL PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS QUESTÕES 11, 16 E 83 DA PROVA OBJETIVA COM BASE EM SUPOSTO ERRO MATERIAL – APELANTE QUE PRETENDE NOVA CORREÇÃO DAS QUESTÕES – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO EM CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME ENTENDIMENTO FIXADO PELO PRETÓRIO EXCELSO NO R.E. 632.853/CE – TEMÁTICA EXIGIDA EM CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A PERMITIR A INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 202300705151 Nº único: 0003785-28.2022.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 17/04/2023)

(TJ-SE - AC: 00037852820228250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 17/04/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Apelação. Mandado de segurança. Concurso público. Cargo de Procurador do Município de Batatais. Pleito para anular questão da prova objetiva do certame. Preliminar de nulidade da sentença. Rejeição. Ausência de fundamentação não verificada. Mérito. Erro na formulação. Inadmissibilidade. Inconcebível a ingerência do Poder Judiciário nos critérios utilizados pela banca examinadora na formulação e correção de questões de provas de concurso público. Observância do entendimento consolidado pelo Tema nº 485/STF. Não verificada ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso e reexame necessário desprovidos.

(TJ-SP - APL: 10036684420228260663 Votorantim, Relator: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 10/04/2023, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2023)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. CONCURSO DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL. QUESTÕES QUE ENVOLVEM MINÚCIAS DOS TEMAS GERAIS. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES. VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STF. RE 632853. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

2) Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

3) Não havendo demonstração de que as questões impugnadas violam o conteúdo programático previsto no edital do concurso, por situar-se em particularidades de temas gerais, é de se afastar a possibilidade de anulação em juízo, por não ser possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa.

4) Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0840301-61.2020.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROVA DE CONCURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVA DISCUSSIVA. INCORFORMISMO CONTRA A PONTUAÇAO ATRIBUÍDA À QUESTÃO DE PROVA DISCUSSIVA. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. PEDIDO DE REAPRECIAÇAO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 – STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO; ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de AGRAVO DE INSTGRUMENTO e DAR-LHE PROVIMENTO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803043-76.2022.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, entendo que a agravante
não demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória, especialmente no que tange à probabilidade do direito em grau suficiente para reversão do decisum.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2025